Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0715177-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AUGUSTO REIS PEREIRA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de destaque de honorários contratuais formulado pelo credor AUGUSTO REIS PEREIRA DE OLIVEIRA, por meio de seus advogados (ID 10984008). Em que pesem as alegações dos advogados do(s) credor(es), o pedido de reserva dos honorários, neste momento processual, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 08:16:43. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto